Tribunal: TJSP
Processo: 2060583-19.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000448290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2060583-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
LARISSA DA SILVA MARCONDES, é impetrado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO
O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO
EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES
DE
MELLO
(Presidente),
MOREIRA
VIEGAS,
ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo no 2060583-19.2020.8.26.0000
Órgão Especial
IMPETRANTE: LARISSA DA SILVA MARCONDES
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
V O T O No 40599
Mandado de Segurança impetrado por
candidata ao cargo de Assistente Social Judiciário, em
cujo concurso foi aprovada. Prazo do certame expirado
sem nomeação. Ausência de direito líquido e certo, na
espécie, em razão da inviabilidade orçamentária, atingido
o limite prudencial da LRF e agravadas as dificuldades
com a eclosão da pandemia virótica. Segurança
denegada.

Visto.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
por Larissa da Silva Marcondes visando à sua nomeação e posse como
Assistente Social Judiciário, cargo para o qual se qualificou ao ser
aprovada em Concurso Público cujo prazo expirou em 05 de março de
2020, sem ter sido chamada. A autoridade coatora, Presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, informou que ninguém mais seria
chamado e que o concurso não seria mais prorrogado, em razão de
dificuldades orçamentárias; no entanto, defende a impetrante a
ilegalidade desse ato e, em síntese, dizendo-se portadora de direito
subjetivo ao cargo, líquido e certo, pleiteia ao fim a liminar da segurança
para determinar que a autoridade impetrada prorrogue a vigência do
concurso, bem como reserve vaga à impetrante, sob pena de multa
diária. No mérito, pede a concessão da segurança para que se garanta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
seu direito à nomeação e posse no cargo almejado.
A autoridade apontada como coatora, a fl. 242/248,
prestou as informações devidas, defendendo a inviabilidade da nomeação
postulada, pelas razões que enumera. A fl. 271/278, o douto
representante do Ministério Público oferece parecer pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A questão dos autos foi objeto do Tema 161 do E.
STF, no RE 598.099/MS, julgado sob a sistemática da Repercussão
Geral. Lá admitiu-se o direito público subjetivo à nomeação e posse dos
candidatos aprovados em certame regular, salvo situações excepcionais,
devidamente justificadas, o que é defendido pela digna autoridade
coatora, apontando a excepcionalidade do quadro orçamentário do TJSP
de março de 2020. Defendeu-se ainda que a superveniência do quadro
pandêmico atual agravou essa impossibilidade orçamentária, a preencher
os requisitos dessa superveniência, imprevisibilidade, gravidade e
necessidade, conforme o retro explicitado v. acórdão paradigmático (fl.
243). Em síntese, defende a autoridade coatora a ausência de direito
líquido e certo à nomeação pretendida, pela impossibilidade financeira e
legal, pois haveria mesmo flagrante desrespeito aos limites de gastos
com pessoal previstos na Lei Complementar no 101/2000.
O ilustre e douto representante ministerial destacou
também o déficit orçamentário de 2019, e inocorrência de suplementação
em 2020, agravados pela aplicação de nova forma de cálculo do teto de
despesas estabelecido pelo TCE (quanto ao cômputo das perdas do
FUNDEB na Receita Corrente Líquida), tudo ocorrido após a abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
edital do concurso público. Fato que impactou severamente a
metodologia de cálculo das despesas de pessoal, acarretando a
necessidade de medidas de redução de despesas, em obediência ao
artigo 169 da CF e à Lei Complementar 101/2000 (fl. 276/277).
Efetivamente,
em
consonância
com
massiva
jurisprudência deste Colendo Órgão Especial, alcançado o limite
prudencial da LRF em virtude da nova metodologia de cálculo do TCE, e
agravada em muito a situação financeira do TJSP, em face da eclosão da
pandemia virótica atual, inviável a nomeação pretendida, ausente direito
líquido e certo à impetrante.
3. Denega-se a segurança.
SOARES LEVADA
Relator